Tribunal: TCU
Processo: 011.173/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de irregularidade na execução do convênio firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Barra de Santo Antônio/AL, e que tinha por objeto a recuperação da orla marítima da Ilha da Crôa com a implantação de Barra Mar Dissipador de Energia Tipo Bagwall com extensão de 1.000 m.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades identificadas no Convênio 01038/2010 (Siafi 751406), firmado junto ao município de Barra de Santo Antônio/AL; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Grécia Construções Ltda. (05.056.818/0001-40); 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela responsável Maria Cícera Mendonça Casado (XXX.310.504-XX); 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 207, parágrafo único, do RI/TCU, as contas da responsável Maria Cícera Mendonça Casado (XXX.310.504-XX), dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Juliana Nobre Nóbrega (XXX.355.244-XX) e Grécia Construções Ltda. (05.056.818/0001-40), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III e § 5o, inciso II, do RI/TCU; 9.5. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/11/2012 288.018,24 9.6. aplicar à responsável Juliana Nobre Nobrega (XXX.355.244-XX) e à empresa Grécia Construções Ltda. (05.056.818/0001-40), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e notificar os responsáveis.